Tribunal: TJSP
Processo: 2209357-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de execução direta da tutela de urgência anteriormente concedida. Eventual descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência a ser discutida em incidente próprio, por demandar dilação probatória, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil. Decisão mantida por fundamente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de execução direta da tutela de urgência anteriormente concedida. Eventual descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência a ser discutida em incidente próprio, por demandar dilação probatória, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil. Decisão mantida por fundamente diverso.
Recurso desprovido.